Tribunal: TJES
Processo: 5012624-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012624-38.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HYGOR RODRIGUES PEREIRA

RECORRIDO: ANGELA CRISTINA ALTOE e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012624-38.2022.8.08.0030

RECORRENTE: HYGOR RODRIGUES PEREIRA

RECORRIDOS: ANGELA CRISTINA ALTOE e JOAO LUIZ GONCALVES MACIEL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DISTÂNCIA MÍNIMA NÃO RESPEITADA. ALTA VELOCIDADE. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANGELA CRISTINA ALTOÉ
e
JOÃO LUIZ GONÇALVES MACIEL
em face de
HYGOR RODRIGUES PEREIRA,
aduzindo o 2º requerente que no dia 01/08/2022 conduzia o veículo HYUNDAI/Creta 16A Smart, placa QRE1A99, de propriedade da 1ª requerente, quando foi abalroado na traseira pelo veículo conduzido pelo requerido (VW/Polo 1.6, placa MQP2B05). Informam que arcaram com o valor da franquia para conserto, motivo pelo qual buscam o ressarcimento da importância de R$ 3.292,00 (três mil, duzentos e noventa e dois reais).

Em contestação (ID 7354876), o requerido sustenta que o 2º requerente realizou uma frenagem brusca numa via extremamente movimentada (lateral da BR 101), o que acabou ocasionando a colisão.

A sentença (ID 7355047) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 3.292,00 (três mil, duzentos e noventa e dois reais), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo (desembolso)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7355049), arguindo preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, reforça a tese de que o acidente ocorreu apenas em função de frenagem brusca do 2º requerente.

Os autores não apresentaram contrarrazões (ID 7355055).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, vejo por bem afastá-la, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova oral para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

No mérito em si, entendo que a r. sentença foi brilhante. Aplica-se ao caso a hipótese de presunção de culpa do condutor do carro que vem atrás que, de fato, não manteve distância de segurança do veículo imediatamente à sua frente; tanto é que acabou por colidir em sua traseira, dando causa ao acidente. O requerido não apresentou prova capaz de desconstituir a referida presunção, tendo apenas alegado que o 2º recorrido mudou de faixa e freou repentinamente, motivo pelo qual entendo pela manutenção da sentença recorrida.

Além disso, do vídeo anexado ao ID 7354879 observa-se a olho nu que a velocidade desenvolvida pelo recorrente era incompatível com a via, sendo um fator determinante para o sinistro ocorrido.

Colaciono, ainda, trecho da r. sentença:

“Sendo assim, pela leitura do boletim de acidente de trânsito, juntado no (ID n 20239643 p. 13/14), é possível observar que o narrado no Boletim Unificado possui verossimilhança com a narrativa inicial, bem como, vejo que o requerido anexa aos autos, vídeo em que corrobora por concreto com o evento narrado na inicial”.

Portanto, no caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar os Recorridos pelos danos materiais sofridos (valor pago pela franquia), nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)